Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em ação revisional de alimentos, na qual o agravante, alegando desemprego e redução de capacidade financeira, busca a redução do valor da pensão alimentícia para R$ 1.000,00 mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução imediata da prestação alimentícia fixada judicialmente, diante da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante, antes da devida instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, assegurando ao alimentando padrão de vida compatível com o dos genitores e respeitando a efetiva capacidade contributiva do alimentante.
4. A redução do valor da pensão exige contraditório e dilação probatória, pois as provas apresentadas unilateralmente pelo alimentante não são suficientes para demonstrar, de plano, a alegada diminuição de sua renda ou desemprego.
5. Precedente desta Corte reforça que a alegada redução da capacidade contributiva demanda análise aprofundada em primeiro grau, com ampla cognição e instrução probatória adequada.
6. Não houve majoração da verba alimentar, mas apenas conversão do percentual incidente sobre rendimentos em valor equivalente ao percentual sobre o salário-mínimo, mantendo a correspondência com o título executivo anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução de alimentos depende de demonstração efetiva, em contraditório judicial, da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.
2. A produção unilateral de documentos não é suficiente para justificar, liminarmente, a modificação do valor da pensão alimentícia.
3. A conversão do percentual fixado em valor atrelado ao salário-mínimo não configura majoração da prestação, quando preservada a equivalência econômica do montante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1664886, 6a Turma Cível, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 08/02/2023, publ. 02/03/2023.
.